Tribunal: TJDFT
Processo: 0752833-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO BEM IMÓVEL NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANDADO DE VERIFICAÇÃO. MORADIA PERMANENTE. CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TÍTULO TRANSLATIVO. VIA ADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora dos agravantes para determinar: a desconstituição da penhora sobre determinado imóvel, a manutenção da penhora sobre outro, e ainda a expedição de mandado de verificação para certificação de ocupação e residência.
2. Conforme disposto no artigo 5o da Lei 8.009/1990 “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”
3. Pairando dúvidas sobre a residência da devedora, em decorrência da informação colhida pelo Oficial de Justiça e da ausência de comprovantes de que o bem é, efetivamente, utilizado como moradia, mostra-se coerente a expedição de mandado de constatação para o local.
4. Nos termos do art. 1.245 do CC, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis e, enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
5. Os embargos de terceiros afiguram-se a via adequada para impugnar ato judicial que prejudique a esfera jurídica de terceiro, nas hipóteses em que a comprovação demandar dilação probatória
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.